Tribunal: STF
Processo: Rcl 90598
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração na reclamação. Alegada violação ao tema 76 da repercussão geral. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.

    I. Caso em exame

    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Enito Molinari, em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, nos autos do Processo 5007783-86.2025.4.02.0000, na qual se alega que a autoridade reclamada inobservou a orientação firmada por esta Corte nos autos do RE-RG 564.354 (tema 76), paradigma da repercussão geral.

    2. Negou-se seguimento à reclamação tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias e a impossibilidade de se utilizar a reclamação como sucedâneo recursal. 

    3. Embargos de declaração opostos pela parte reclamante recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, §3º, CPC. 

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias e se o ato reclamado incorreu em violação ao tema 76 da repercussão geral.

    III. Razões de decidir

    5. A presente reclamação foi ajuizada contra acórdão da 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, determinou a evolução da Renda Mensal Inicial (RMI) com base nos índices aplicados pelo INSS para benefícios superiores a um salário-mínimo, afastando a aplicação do tema 76 da repercussão geral, de modo que a controvérsia ainda pode ser submetida a esta Corte por outra via recursal.

    6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação.

    7. O instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. 

    IV. Dispositivo 

    8. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.